Tribunal: TJDFT
Processo: 0742204-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM REOSLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA DISTINTOS. IDENTIDADE DE PARTES E PEDIDO. PREVENÇÃO. CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. SOLUÇÃO QUE PRESTIGIA O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
1. O art. 286, inciso II, do CPC, estabelece que, quando extinto determinado processo, sem resolução de mérito, a reiteração do pedido ensejará a sua distribuição por dependência ao juiz sentenciante. A mens legis desse dispositivo é evitar que a parte possa burlar o princípio do juiz natural e escolher o juízo que irá processar sua demanda, porquanto trata-se de regra de competência absoluta.
2. A mens legis desse dispositivo é evitar que a parte possa burlar o princípio do juiz natural e escolher o juízo que irá processar sua demanda. Trata-se de regra de competência funcional e, portanto, de natureza absoluta (REsp 819.862/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2006, DJ 31/08/2006, p. 249).
3. No caso, em que pese o período do inadimplemento mencionado nas ações de busca e apreensão sejam distintos, há a identidade de partes e repetição do pedido para consolidar a propriedade do automóvel em favor do credor fiduciário, o que impõe a redistribuição por dependência dos autos de origem.
4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DA DÉCIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.